Tribunal: STF
Processo: MS 27542
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-04
Data de publicação: 2016-10-04

Ementa:
EMENTA 



    Mandado de segurança em face de ato do CNMP. Competência do conselho, como órgão de controle, para desconstituir ato de vitaliciamento de membro do Ministério Público. Segurança denegada.



    1. O ato de vitaliciamento tem natureza de ato administrativo, e assim se sujeita ao controle de legalidade do Conselho Nacional do Ministério Público, por força do art. 130-A, § 2º, II, da CF/88, cuja previsão se harmoniza perfeitamente com o art. 128, § 5º, I, a, do texto constitucional.



    2. Segurança denegada.